Tribunal: TJMT
Processo: 1011288-42.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011288-42.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), ANDERSON DE SOUZA SILVA - CPF: 005.994.951-11 (EMBARGADO), FABIANE EBONE SABINO - CPF: 966.333.521-15 (EMBARGADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), CLEBER RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 002.224.321-60 (EMBARGANTE), IZABEL CRISTINA RUARO DUTRA - CPF: 977.228.631-91 (EMBARGANTE), CARLOS ALBERTO SILVA - CPF: 667.754.429-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS PELO USO DO IMÓVEL – DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR PARA REINTEGRAR OS AGRAVANTES NO IMÓVEL – IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA – OMISSÃO – RECONHECIMENTO – CONDIÇÃO FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO – NÃO COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO – BENEFÍCIO MANTIDO –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE

NÃO VERIFICADAS
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por CLEBER RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA E OUTRA contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, no julgamento dos Embargos de Declaração no RAI nº 1011288-42.2023.8.11.0000, por unanimidade, acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos, porém, rejeitou o pleito de revogação das benesses da gratuidade conferida às partes agravadas.

O acórdão seguiu assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS PELO USO DO IMÓVEL – DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR PARA REINTEGRAR OS AGRAVANTES NO IMÓVEL – IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA – OMISSÃO – RECONHECIMENTO – CONDIÇÃO FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO – NÃO COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO – BENEFÍCIO MANTIDO – CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACÓRDÃO REFORMADO SEM EFEITOS INFRINGENTES – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Verificada a existência de omissão no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.”
(ID. 196182167)

Em suas razões, de ID. 199746678, os embargantes aduzem a existência de omissão no acórdão embargado. Em síntese, aduzem que nos documentos de ID 's. 172712665, 173660690, 173667673, 173667676, 176894678 e 176894679, há comprovação da situação financeira abastada das partes embargadas, que se tratam de empresários.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
. Nesse passo, a despeito da tese apresentada pela parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise do teor das razões ofertadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria
.

No v. acórdão fora apreciada de forma clara as teses aqui levantadas, no que tange a ausência de documentos hábeis a demonstrar a situação financeira abastada das partes embargadas.

Confira-se os trechos pertinentes:

“{...}

Nesse toar, não há dúvidas que a revogação ou concessão do benefício da assistência judiciária pode ocorrer a qualquer momento da fase processual e dentro dos próprios aos autos, podendo ser decretada de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, que não se submete à preclusão.

Sob esse prisma, cumpridas as formalidades exigidas pela legislação de regência e autorizado a analisar o pleito de revogação do pedido de assistência judiciária formulado pelos embargantes, por não se tratar de matéria sujeita a preclusão, passo a fazê-lo.

Quanto ao ponto, ao que ressai dos autos, as partes embargantes não trouxeram documentos recentes a fim de comprovar que houve alteração na vida financeira das partes embargadas. Logo, inexistindo comprovação cabal de alteração da capacidade financeira do beneficiário, razão não há para a revogação da assistência judiciária.

Ressalte-se, outrossim, que as partes embargantes tiveram oportunidade de juntar documentos atualizados para comprar a desnecessidade de manutenção da concessão das benesses da gratuidade e não o fez, inclusive, quando da apresentação das contrarrazões.”

Com efeito, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, posto que
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo às partes embargantes, se assim desejarem, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, fica o recorrente advertido que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024